Tribunal: STF
Processo: ARE 1233369
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Falso testemunho. Art. 342 do Código Penal. 4. Inexistência de omissão. 5. Embargos declaratórios nos quais se busca rediscutir tema já decidido, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. Inviabilidade. Precedentes. 6. Embargos de declaração rejeitados.